Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737955-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ANGELA GOMES MIRANDA, SANDRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CLARO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0042133-78.2006.8.07.0001, proposta em face da Ré NOVO RIO PAPÉIS COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. Em consulta realizada nos autos de origem (ID 162780767), verificou-se que, no dia 22/07/2023, foi proferida sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão da parte credora e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. É o relatório necessário. DECIDO. Diante da sentença prolatada na origem, em 22/07/2023, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Inclusive, verifica-se, nos autos de origem que o Agravante apelou da sentença em 25/07/2023 (ID 166449784 dos autos de origem). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2023 14:42:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador